Tribunal: STM
Processo: 7000418-54.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FAVORECIMENTO PESSOAL. ART. 350 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Amolda-se ao delito previsto no art. 350 do CPM (favorecimento pessoal) a conduta de militar que presta auxílio destinado a ajudar colega de farda autor de crime militar previsto no art. 240 do CPM (furto) a subtrair-se à ação da autoridade, no intuito de ludibriar a atuação da Administração da Justiça Militar, independemente do resultado alcançado.
Apelação defensiva desprovida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
24/11/2022 08:27
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668443708981603889039393111&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/11/2022
A 10/11/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000418-54.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DEFENSIVO, PARA MANTER A
SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

24/11/2022 08:27
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668443708981603889039393111&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

24/11/2022 08:28
:: 40001347065 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77951c8ca820e7d...
1/10
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000418-54.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DPU. FAVORECIMENTO PESSOAL. ART. 350 DO
CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRAÇÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO
DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
Amolda-se ao delito previsto no art. 350 do CPM (favorecimento
pessoal) a conduta de militar que presta auxílio destinado a ajudar
colega de farda autor de crime militar previsto no art. 240 do CPM
(furto) a subtrair-se à ação da autoridade, no intuito de ludibriar a
atuação da Administração da Justiça Militar, independemente do
resultado alcançado.
Apelação defensiva desprovida. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao recurso
defensivo, para manter a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 07 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
7000418-54.2022.7.00.0000
40001347065 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 08:28
:: 40001347065 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77951c8ca820e7d...
2/10
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a sentença proferida, em 17 de maio de 2022, pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, que julgou procedente o pedido formulado na
denúncia, por unanimidade, para condenar o ex-Sd Ex
KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA, à pena de trinta (30) dias de detenção,
como incurso nas sanções do art. 350, caput, do Código Penal Militar
(favorecimento pessoal), concedendo o benefício da suspensão condicional da
execução da pena (sursis), pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições
previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento
trimestral na sede do Juízo de Execução, com o direito de apelar em liberdade e com
o regime inicialmente aberto para eventual cumprimento de pena.
Narra a peça inaugural acusatória, formulada com base no Inquérito
Policial Militar (IPM) nº 7000189-68.2021.7.02.0002, in verbis:
“Trata-se de inquérito policial militar instaurado pelo Comando do
22º Depósito de Suprimento a fim de apurar as circunstâncias
envolvendo a subtração do aparelho de telefone celular marca
Samsung, modelo M10, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), de
propriedade do Soldado do Efetivo Profissional Michael Douglas
Coelho no mês de março de 2021.
Apurou-se que no dia 8 de março de 2021, a vítima, Sd EP Coelho,
estava de serviço quando o primeiro denunciado, Sd EV
Guilherme Santos Alves, foi devolver-lhe um caderno que havia pego
emprestado e, como o Sd Coelho não podia sair da guarda para
receber o referido material, pediu ao Sd Santos, em confiança, para
colocá-lo dentro de seu armário.
Consta dos autos que, aproveitando-se da confiança da vítima, o ora
denunciado Sd Santos subtraiu o celular a ela pertencente no
momento em que se dirigiu ao referido armário para guardar o
caderno, sendo que o Sd Coelho somente percebeu que havia sido
vítima do furto no dia seguinte, ou seja, 9 de março, após o término do
período em que estava de serviço.
Apurou-se que no dia 15 de março de 2021, a vítima, Sd Coelho,
procurou o primeiro denunciado Sd Santos para perguntar sobre o
celular e assim que se aproximou percebeu que este escondeu algo em
suas roupas.
Ato contínuo, pediu ajuda ao Sd Gimenez e acionou o 1º Ten Almeida,
Oficial de Dia, e o Cap Sérgio Mello, Comandante da Companhia de
Comando e Serviço, tendo informado aos oficiais sobre o furto e suas
7000418-54.2022.7.00.0000
40001347065 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 08:28
:: 40001347065 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77951c8ca820e7d...
3/10
suspeitas sobre o Sd Santos.
O 1º Ten Almeida, ciente dos fatos, resolveu realizar revistas tanto no
armário quanto pessoal no Sd Santos, localizando o celular subtraído
na cueca desse militar, ora primeiro denunciado.
O aparelho foi devidamente identificado através do respectivo número
de IMEI, sendo de fato pertencente à vítima, Sd Coelho.
Interrogado acerca dos fatos, o Sd Santos tentou imputar a
reponsabilidade pelo furto ao Sd Kelvin Mendes Braga Miranda, ora
segundo denunciado, alegando haver recebido deste militar o
aparelho já formatado.
Consta dos autos que, na realidade, o ora segundo denunciado Sd
EV Mendes auxiliou o primeiro denunciado, SD EV Santos, a
esconder o celular por este subtraído no armário que ambos
mantinham na unidade militar, aconselhando-o a não o devolver,
segundo suas próprias declarações no interrogatório levado a efeito
no IPM.
Dessa forma, assim agindo, conclui-se que o primeiro denunciado,
Sd Santos, praticou o delito de furto qualificado por abuso de
confiança, previsto no artigo 240, § 6º, II, do Código Penal Militar,
pois subtraiu para si, com ânimo de assenhoramento definitivo, o
celular pertencente à vítima, fazendo-o com abuso da confiança desta,
conforme acima narrado.
De outro lado, o segundo denunciado, Sd Mendes, praticou o delito de
favorecimento pessoal, previsto no artigo 350, caput, do Código Penal
Militar, pois auxiliou o primeiro denunciado, Sd Santos, a subtrair-se
à ação da autoridade militar ao aconselhá-lo a esconder o celular
subtraído no armário que ambos mantinham na unidade, bem como a
não assumir autoria do delito quanto questionado sobre os fatos,
conforme acima narrado.”.
Integram os autos do Inquérito Plocial Militar (IPM) nº 7000189-
68.2021.7.02.0002, de relevante, os seguintes documentos:
1. Laudo pericial nº 005, elaborado pelo 2º Batalhão de Polícia do Exército (evento 6 do IPM);
2. Relatório de pesquisa de preço e Relatório complementar contendo avaliação da res furtiva (evento 13
do IPM).
A exordial acusatória foi recebida em 25 de agosto de 2021 (evento 1,
arq. 3, da APM).
7000418-54.2022.7.00.0000
40001347065 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 08:28
:: 40001347065 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77951c8ca820e7d...
4/10
Em 16 de novembro de 2021, ocorreu a oitiva, em juízo, do
ofendido Sd Ex MICHAEL DOUGLAS COELHO e das testemunhas de acusação,
quais sejam: Cap Ex SÉRGIO DE SOUZA MELLO, ex-Ten Ex DAVI DIAS
DE ALMEIDA SANTOS e Sd Ex MATEUS JESUS GIMENEZ DA SILVA
(evento 94 da APM).
Na qualidade de testemunha defensiva, prestou esclarecimentos o Sd
Ex TIAGO MARTINS NORONHA (eventos 122 e 126 da APM)
Os acusados foram qualificados e interrogados em 2 de fevereiro de
2022 (eventos 121 e 126 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (evento 135
da APM).
Em sede de Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do ex-
Sd Ex GUILHERME SANTOS ALVES como incurso no artigo 240, § 6º, inciso II,
do Código Penal Militar, e do ex-Sd Ex KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA
como incurso no artigo 350, caput, do Código Penal Militar (evento 130 da APM).
A nobre Defensoria Pública da União, em defesa do ex-Sd Ex
KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA, na mesma fase processual, pleiteou a
absolvição do acusado por atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo, ou em
decorrência da não consumação do delito de favorecimento pessoal, tendo em vista
que o corréu teria sido flagrado na posse da res furtiva (evento 139 da APM).
Por seu turno, a DPU em favor do ex-Sd Ex
GUILHERME SANTOS ALVES requereu a absolvição do acusado pela ausência de
provas de que este concorreu para a prática do crime, com arrimo no princípio do in
dubio pro reo e pelo afastamento da qualificadora (abuso de confiança) em razão da
ausência de comprovação. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do crime
de furto para o delito de receptação (evento 154 da APM).
Em sessão de julgamento, realizada em 17 de maio de 2022, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM
resolveu, por maioria (3x2), CONDENAR o ex-Sd Ex
GUILHERME SANTOS ALVES, a pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso
nas sanções do art. 240, § 6º, inciso II, do Código Penal Militar, e, por
unanimidade, o ex-Sd Ex KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA, à pena de
trinta (30) dias de detenção, como incurso nas sanções do art. 350, caput, do Código
Penal Militar, concedendo a ambos, o benefício da suspensão condicional da
execução da pena (sursis), pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições
previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento
7000418-54.2022.7.00.0000
40001347065 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 08:28
:: 40001347065 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77951c8ca820e7d...
5/10
trimestral na sede do Juízo de Execução, com o direito de apelar em liberdade e o
regime inicialmente aberto para eventual cumprimento de pena (evento 171 da
APM).
Votaram vencidos, no tocante à dosimetria da pena, os Juízes Militares
MAJ THALES LEANDRO BOVI DE SIQUEIRA MEGALE e o 1º
Ten
GABRIEL
BARBOSA
CAETANO
para
condenar
o
ex-Sd
Ex
GUILHERME SANTOS ALVES à pena de 3 (três) anos de reclusão, sem direito
ao sursis.
A sentença foi disponibilizada em 19 de maio de 2022 (evento 173 da
APM). O MPM tomou ciência no dia 25 imediatamente posterior (evento 177 da
APM) e não recorreu (evento 178 da APM).
A defesa do ex-Sd Ex GUILHERME SANTOS ALVES informou estar
em concordância com a sentença condenatória, portanto, ausente o interesse
recursal (evento 181 da APM). O mencionado ex-militar foi intimado pessoalmente
e confirmou não ter interesse em recorrer, a teor da certidão colacionada aos autos
no evento 188 da APM.
Inconformada com a condenação, a nobre DPU, em favor do ex-Sd Ex
KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA, interpôs o presente recurso de apelação
(evento 180 da APM).
Em suas razões recursais, a Defesa do ex-Sd Ex
KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA requereu a absolvição do apelante por
ausência de dolo ou pela falta da consumação do delito de favorecimento pessoal
(evento 1, arq. 2).
Em sede de contrarrazões, o Parquet Miliciens pleiteou o
conhecimento e o desprovimento do presente recurso, a fim de manter inalterada a
sentença condenatória vergastada.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer lavrado pelo
douto Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Carlos Umberto Concesi, manifestou-se
pelo conhecimento e pelo desprovimento do apelo defensivo, com a consequente
manutenção do édito condenatório pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
(evento 6).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000418-54.2022.7.00.0000
40001347065 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 08:28
:: 40001347065 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77951c8ca820e7d...
6/10
Conheço do presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os
pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a
legitimidade e o interesse recursal.
A imputação contida na peça inaugural (favorecimento pessoal) refere-
se à conduta do ex-Sd Ex KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA que, conforme
narrado pelo órgão ministerial, auxiliou o ex-Sd Ex GUILHERME SANTOS ALVES, o qual anteriormente furtara um
aparelho smartphone, a subtrair-se à ação da autoridade militar ao aconselhá-lo a
escamotear a res furtiva, no armário que ambos mantinham na Unidade onde
serviam, e, ainda, ao recomendar ao militar afanador que não assumisse a autoria do
delito, ao tomarem cohecimento que a autoridade militar enveredava esforços para a
localização do aparelho telefônico.
Insurge-se a Defesa contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM que condenou o
ex-Sd Ex KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA, à pena de trinta (30) dias de
detenção, como incurso nas sanções do art. 350, caput, do Código Penal
Militar, concedido o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos.
A tese defensiva gravita em torno da ausência de dolo, sob o
argumento de não existir provas de que o apelante auxiliou o ex-Sd Ex SANTOS
a ludibriar a autoridade militar, ou, ainda, pela falta da consumação do delito de
favorecimento pessoal, uma vez que a res furtiva foi localizada.
Ultrapassadas essas considerações prefaciais, verifica-se que bem
andou o Colegiado de primeiro grau de jurisdição ao condenar o ex-Sd Ex
KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA, por unanimidade, como incurso no art.
350, caput, do CPM.
A
materialidade
está
sobejamente
demonstrada
conforme
o decisum condenatório, prolatado pelo douto Juízo de piso, no qual restou apurado
o seguinte:
"Quanto à materialidade, vê-se no evento 13 do IPM nº 7000189-
68.2021.7.02.0002, o Relatório Complementar contendo a avaliação
da res furtiva, um aparelho celular Samsung, modelo M10, nos
seguintes termos: '(...) valor médio de mercado em torno de R$
1.279,00 (mil e duzentos e setenta e nove reais), conforme pesquisa
7000418-54.2022.7.00.0000
40001347065 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 08:28
:: 40001347065 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77951c8ca820e7d...
7/10
realizada pelo Chefe do Almoxarifado, sendo adquirido pela vítima,
conforme declarado, na condição de usado pelo valor de R$ 500,00
(quinhentos reais)'
[...] o acusado KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA, sabendo que o
corréu tinha acabado de furtar o aparelho celular do colega de farda,
forneceu a chave do armário compartilhado por ambos para que o
bem fosse guardado e não comunicou a qualquer autoridade superior
sobre o ocorrido. Como se não bastasse, mantinha diálogo sobre a res
furtiva com o corréu sem adotar qualquer medida para que material
furtado pudesse ser restituído ao legítimo dono.
Como visto, o acusado ex-Sd MENDES confessou que sabia que o
corréu havia furtado o celular do Sd Coelho, confirmou que procurou
se aconselhar com o Sd Noronha, mas permaneceu inerte.
Desse modo, o réu ex-Sd MENDES ajudou o corréu ex-Sd SANTOS a
esquivar-se da ação da autoridade militar, por concordar na
manutenção da res furtiva no armário compartilhado por ambos,
permanecendo inerte, tendo aconselhado o comparsa a não restituir o
bem subtraído, bem como a negar que tivesse praticado o furto.
[...] a conduta do acusado ex-Sd MENDES possibilitou que o corréu
ex-Sd SANTOS conseguisse efetivamente furtar-se à ação da
autoridade na medida em que o bem subtraído permaneceu por mais
de uma semana na posse do agente furtador (oito dias), somente
posteriormente sendo reintegrado ao patrimônio da vítima em virtude
de ação investigativa procedida pela polícia judiciária militar."
Em Juízo, o apelante declarou que (eventos 121 e 126 da APM):
"[...] que não pegou o celular; que o Sd Santos pediu a chave do armário
compartilhado por ambos, pois estava com ele; que pediu a chave para guardar o
celular, pois já havia dito que iria pegá-lo. Após ser questionado sobre o motivo de
não ter falado com um superior, disse que não sabia, resolveu ficar quieto.
[...] afirmou que recebeu uma ligação do Sd Santos falando para dizer que pegou o
celular e respondeu 'não tenta colocar eu nos seus BO'. Por fim, indagado se teve
contato com celular, respondeu que não, apenas viu o aparelho após o furto, já fora
do quartel."
O ofendido asseverou, em Juízo, que (eventos 88 e 94 da APM):
"[...] Assim, durante a revista pessoal, o celular foi encontrado escondido nas
partes íntimas do Sd Santos. Inquirido, disse que quem presenciou a revista pessoal
foi o Ten Almeida e o Sgt Alan Pinheiro. Além disso, afirmou que o Ten Almeida
7000418-54.2022.7.00.0000
40001347065 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 08:28
:: 40001347065 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77951c8ca820e7d...
8/10
abriu a conversa entre o Sd Santos e Sd Mendes no celular e teve a certeza de que
Sd Santos furtou o aparelho. Após questionado sobre qual a justificativa que o
acusado GUILHERME SANTOS ALVES teria dado, disse que o Sd Santos afirmou
que o Sd Mendes tinha dado o celular de presente de aniversário. Por fim, disse que
o Ten Almeida pediu para o Sd Santos ligar para o Sd Mendes, por meio do
aparelho furtado, e que, durante essa ligação, o Sd Mendes falou 'segura seu BO' e
desligou."
A testemunha Cap SÉRGIO DE SOUZA MELLO aduziu que (eventos
88 e 94):
"[...] que presenciou a ligação do Sd Santos para o Sd Mendes realizada após a res
furtiva ter sido encontrada, sendo que o Sd Mendes respondeu: "não me mete nas
suas confusões". Além disso, afirmou que o Sd Mendes sabia que o celular havia
sido furtado, mas não fez nada."
A testemunha ex-Ten DAVI DIAS DE ALMEIDA SANTOS, Oficial
de dia, na data dos fatos, afirmou que:
"[...] que fez a revista pessoal e que o celular ficou marcado nas vestes íntimas do
Sd Santos, assim, pediu para que o retirasse. Após a apreensão, identificou a
propriedade do celular pelo IMEI. Na ocasião, o Sd Santos indicou que seria um
presente do Sd Mendes. A testemunha também confirmou que presenciou a ligação
feita pelo Sd Santos ao Sd Mendes, sendo que o Sd Mendes ficou bastante nervoso e
parecia que o Sd Santos queria imputar a culpa ao Sd Mendes. Além disso, afirmou
que basicamente o Sd Mendes falou ao Sd Santos para 'segurar o BO dele na
situação e não envolver ele nisso'."
Assim, as provas constantes dos autos não favorecem o acusado, sendo
harmônicas e não deixam dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito
previsto no art. 350, caput, do CPM .
No tocante ao elemento subjetivo que singulariza o tipo penal
reservado ao favorecimento pessoal, a teor do conjunto probatório torna-se evidente
que o apelante enveredou esforços para a ocultação da prática delitiva da qual tinha
conhecimento.
Jorge César de Assis
1, ao comentar o art. 350 do CPM, leciona que:
“O crime é essencialmente doloso, ou seja: é necessário que o agente tenha ciência
das imputações feitas ao favorecido e, mesmo assim, livre e conscientemente o
acoberta.”
Conforme o escólio de Guilherme de Souza Nucci
2 alusivo ao aspecto
subjetivo específico, o dolo consiste na vontade de ludibriar a autoridade, deixando
de fazer prevalecer a correta administração da justiça.
7000418-54.2022.7.00.0000
40001347065 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 08:28
:: 40001347065 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77951c8ca820e7d...
9/10
Portanto, não resta dúvida de que o apelante agiu com o dolo no caso
em testilha.
Quanto à tese defensiva de que o delito em apreço não foi consumado,
uma vez que o bem foi localizado, mister se faz ressalvar que crime de
favorecimento pessoal se consubstancia em mero auxílio ao autor de crime militar
em ludibriar a atuação da Administração da Justiça Militar, independemente do
resultado alcançado.
Nesse diapasão, cito a precisa lição de Cezar Roberto Bitencourt
33, ao
abordar o delito de favorecimento pessoal, in litteris:
"Consuma-se o favorecimento pessoal no lugar e no momento em que o sujeito ativo
auxilia efetivamente o favorecido, ou, em outras palavras, ocorre a consumação
com a simples ação de prestar auxí1io, independentemente da produção do
resultado pretendido, qual seja a efetiva subtração à ação da autoridade pública;
aliás, não vemos como necessária à consumação do crime que o resultado do
auxílio se concretize em 'favor do favorecido', tratando-se, por conseguinte, de
crime formal.
A tentativa é, teoricamente, admissível ante a possibilidade de fracionamento de
sua fase executória, principalmente a tentativa imperfeita, isto é, quando o agente é
interrompido durante a realização do auxílio que estava se materializando."
Registre-se que a proteção jurídica da norma incriminadora vai além
da mera lesão à Administração da Justiça Militar, que atua na qualidade de guardiã
da ordem social da caserna, uma vez que o auxílio prestado no intuito de frustar a
prestação juridicional afeta valores como a ética, o decoro e a lealdade que devem
presidir a convivência na caserna, haja vista considerar o impacto na repercussão
negativa no meio militar e na necessidade de prevenir comportamentos deletérios
para as Forças Armadas.
Por derradeiro, configurada a tipicidade do delito de favorecimento
pessoal, haja vista a nítida intenção de o apelante prestar auxílio destinado a ajudar
autor de crime militar a subtrair-se à ação da autoridade militar, impõe-se o
desprovimento do presente recurso defensivo, para manter o tratamento penal
imposto ao ex-Sd Ex KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA, como incurso nas
sanções do art. 350, caput, do Código Penal Militar.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
presente recurso defensivo, para manter a sentença recorrida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

7000418-54.2022.7.00.0000
40001347065 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 08:28
:: 40001347065 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77951c8ca820e7...
10/10
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347065v10
e do código CRC b7b07e81.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 22/11/2022, às 23:16:18
1. ASSIS, Jorge César de. Comentários ao Código Penal Militar. 11 ª ed. Curitiba, Juruá. 2022, p. 816.
2. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado, 4ª ed. Rio de Janeiro, Forense. 2021, p.
517.
3. BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7ª ed. São Paulo, Saraiva. 2012, p. 1356.
7000418-54.2022.7.00.0000
40001347065 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR